Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante o ofício da COORPRE de ID: 49192106 e o pagamento, julgo extinta a presente execução em face de TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA. II. No ID: 50024141, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a SOSTENIS LEAL FERNANDES, STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO, SUSAN EIRAS DA SILVEIRA, SUELY MARIA DE SOUSA, STELLA MARIA ALVIM, ESPÓLIO DE SUELI CAPRIATA VACCARO, em decorrência da decisão de ID: 48906468. Ambas as partes concordaram com os valores apurados (ID: 52015908 e 52138993). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 50024141), homologo-os. III. Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. Brasília, 23 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador